Tribunal: TJES
Processo: 0000107-52.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-52.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Honorio Felicio Valane da Cruz e Outros em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A para excluir sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Os Embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que houve resistência expressa do banco à pretensão de impenhorabilidade do bem de família, inclusive com requerimento de avaliação e praceamento do imóvel nos autos da execução, e requerem o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para restabelecer a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a inaplicabilidade do princípio da causalidade em desfavor do banco; (ii) estabelecer se a alegação relativa ao pedido de praceamento do imóvel configura inovação recursal apta a impedir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é apenas a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, especialmente entre fundamentação e dispositivo.

Não configura vício sanável por aclaratórios a alegada divergência entre a conclusão do acórdão e elementos probatórios constantes dos autos, por se tratar de suposta contradição externa.

Os Embargantes buscam rediscutir a valoração do conjunto probatório e reformar o entendimento adotado quanto ao princípio da causalidade, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

A tese referente ao requerimento de praceamento do imóvel não foi suscitada em momento oportuno, notadamente nas contrarrazões à Apelação Cível, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza o manejo de Embargos de Declaração é exclusivamente a interna, não abrangendo suposta divergência entre o julgado e as provas dos autos.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da aplicação do princípio da causalidade quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão.

Configura inovação recursal a alegação apresentada apenas em Embargos de Declaração, não suscitada em momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107-52.2022.8.08.0009

EMBARGANTES: HONÓRIO FELICIO VALANE DA CRUZ e OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam
os autos de recurso Embargos de Declaração oposto por Honorio Felicio Valane da Cruz e Outros em face do Acórdão de ID 14152742, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A para excluir a sua condenação em honorários de sucumbência, conforme ementa a seguir transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, desconstituindo a penhora de imóvel com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e no art. 4º da Lei 8.629/93. A sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante busca a exclusão da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a sua redução com base na razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da procedência dos Embargos à Execução; (ii) em caso afirmativo, determinar se o valor fixado na sentença deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que o responsável pelas custas e despesas processuais deve ser aquele que deu causa à instauração da demanda, independentemente da sucumbência processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais é clara ao assentar que, em hipóteses de impenhorabilidade de bem de família, caso a parte exequente não resista ao pedido de exclusão da penhora, é incabível a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

No caso concreto, a penhora foi realizada em exercício regular do direito do credor, não havendo, à época, qualquer averbação que demonstrasse a impenhorabilidade do imóvel. Ademais, o Apelante não resistiu ao pedido de desconstituição da penhora, conforme constatado nos autos.

Diante do contexto, não há fundamento jurídico para impor ao Apelante o pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível a exclusão da condenação com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 14247742, os Embargantes sustentam a existência de contradição no julgado ao argumento de que, diversamente do consignado no acórdão, houve resistência expressa do Banco à pretensão de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que peticionou nos autos da execução (processo nº 0000823-16.2021.8.08.0009) pleiteando a avaliação e o praceamento do imóvel constrito, mesmo após a oposição dos Embargos à Execução.

Aduzem, ainda, que a desídia do patrono do Embargado, que se manteve silente em diversas fases processuais, não pode afastar a aplicação do princípio da causalidade em desfavor de quem deu causa à constrição indevida.

Por esses motivos, requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para manter a condenação sucumbencial.

Acerca do referido vício, Fredie Didier Júnior e Alexandre Freitas Câmara lecionam:

“
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Vol. 3, 13.ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250/251)

De fato, a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.

Uma vez que os Embargantes visam convencer quanto à existência de contradição entre a conclusão manifestada no Acórdão e o acervo probatório que compõe os autos, não há que se falar em vício a ser sanado com o manejo dos Aclaratórios, recurso que ampara apenas alegações relativas à contradições internas.

Vale ressaltar, por fim, que a questão afeta ao praceamento do imóvel sequer foi apresentada em oportunidade anterior, nem mesmo quando ofertadas as contrarrazões à Apelação Cível pelo ora Embargado, exsurgindo evidente, quanto ao ponto, a inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

Acompanho o relator.